Tribunal: TJMT
Processo: 1000471-06.2019.8.11.9005
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000471-06.2019.8.11.9005
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência, Competência dos Juizados Especiais, Exoneração]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUÍZA DE DIREITO HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA, TITULAR DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (SUSCITANTE), JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - COMPLEXIDADE DA MATÁERIA E NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - SITUAÇÕES QUE NÃO AFASTAM A COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL - QUESTÃO DIRIMIDA POR MEIO DE TESE FIXADA EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - TEMA N.o 01 - AUTARQUIA NO POLO PASSIVO DA DEMANDA - PREVISÃO LEGAL - ARTIGO 5.o, INCISO II, DA LEI 12.2009 - CONFLITO IMPROCEDENTE.

1-

Tendo em vista a tese fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (Tema n.o 01), ficou estabelecida a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar e julgar as causa de valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da prova pericial.

2-

Conforme o artigo 5.o, inciso I, da Lei 12.153/2009, as autarquias podem figurar como parte nos Juizado Especial, o que demonstra a competência do Juízo Suscitante para apreciar e julgar a demanda.

R E L A T Ó R I O

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N.o 1000471-06.2019.8.11.9005

SUSCITANTE: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

SUSCITADO: JUÍZO DA 4.a CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Cáceres
em face do
Juízo da 4.a Vara Cível da Comarca de Cáceres,
que declinou de sua competência para conhecer e julgar os pedidos formulados na Reclamatória Trabalhista, ajuizada por
Anderson Barbosa Braga
em face do
Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal
e
Município de Cáceres
.

O Juízo suscitante assevera que diante da complexidade da causa, que necessita da produção de prova pericial, a matéria ultrapassa os limites da competência do Juizado Especial.

Reforça que apesar do artigo 2.o da Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública fazer referência apenas ao valor da causa como critério para definição de competência, o § 1.o, do mesmo dispositivo legal, deixa evidente que as causas de maior complexidade estão fora da competência dos Juizados Especiais, o que justifica a remessa dos autos para a Justiça Comum.

Sustentou, ainda, que a autarquia federal não pode ser demandada no Juizado Especial por falta de previsão legal.

As informações foram prestadas, nas quais o Juízo suscitado entende que a questão é de competência do Juizado Especial independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial, consoante IRDR, Tema 01, do NUGEP (ID. 34338477).

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer nos autos, por entender que a causa não implica intervenção ministerial (ID. 34881492).

É o relatório.

Cuiabá, 16 de março de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2020